Tribunal: TJDFT
Processo: 0748827-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748827-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA OLIVEIRA GUIDINI DOS SANTOS RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFA DE CADASTRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. IOF. DANO IMATERIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE QUALQUER OUTRO ILÍCITO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de revisão de encargos em contrato de financiamento de veículo. 2. Fatos relevantes. (i) as partes firmaram negócio jurídico - Crédito Direto ao Consumidor, em 11 de abril de 2023, referente ao financiamento de veículo no valor de R$ 68.200,00; (ii) esse valor tomado de empréstimo há de ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 2.292,82; (iii) os juros mensais totalizam 1,94% e os juros anuais 25,95%, com o valor final a ser pago ao término do contrato de R$ 110.055,36; (iv) a parte contratante alega abusividade da capitalização de juros, contratação de seguro prestamista, tarifa de cadastro, juros remuneratórios, IOF e ocorrência de danos imateriais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) abusividade na capitalização de juros, na contratação do seguro prestamista, na cobrança da tarifa de cadastro, nos juros remuneratórios e no IOF incidentes no supracitado negócio jurídico, a ponto de justificar a revisão do contrato de financiamento de veículo, bem como a condenação por danos imateriais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inconsistente a alegação de desconhecimento dos termos contratuais, uma vez que a capitalização de juros foi livremente pactuada (forma expressa), sobretudo em virtude da disparidade entre as taxas de juros mensais e anuais. 5. É válida a contratação de seguro prestamista, de forma facultativa, quando há liberdade de escolha pelo consumidor. No caso concreto é de se inferir que a parte consumidora teria sido previamente (nas tratativas) cientificada de todas as informações referentes à contratação do serviço, especialmente porque o contrato foi devidamente assinado. 6. A tarifa de cadastro é lícita, se expressamente prevista e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (caso em foco). Ademais, a apelante sequer teria alegado a ausência da prestação do serviço. 7. A taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato em questão, correspondente a 1,94% ao mês e 25,95% ao ano, se afigura inferior à média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil na data de sua assinatura (11 de abril de 2023), que era de 5,61% ao mês e 92,42% ao ano. Portanto, não desponta onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. 8. O Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (Tema 621). 9. Para a configuração do dano extrapatrimonial, o sofrimento de quem se diz ofendido deve ultrapassar a linha dos fatos corriqueiros, atingindo sobremaneira a sua reputação, honra ou integridade (CC, art. 12). No caso concreto, revela-se insubsistente a alegação de dano extrapatrimonial, tendo em vista a ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação desprovida. _________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, 14, 51, 52; CC, arts. 186, 406, 591; CPC, art. 373, I, 542, I, 544, II e IV, 545, § 1o, 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 24.09.2012; STJ, AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.007.281/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19.09.2019; STJ, STJ, Súmula 565; STJ, Súmula 566; Temas n.os 618, 619, 620, 621, 972; TJDFT, acórdão 1733354, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 02.08.2023; TJDFT, acórdão 1733354, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 02.08.2023; TJDFT, acórdão 1700038, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 23.05.2023; TJDFT, acórdão 1983444, Rel. Desa. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 10/04/2025; TJDFT, acórdão 1980149, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, j. 09.04.2025; TJDFT, acórdão 1985030, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 10/04/2025; TJDFT, acórdão 1979441, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 28/03/2025; TJDFT, 0002247-32.2012.8.07.0011, Rel. Des. Carlos Rodrigues, Sexta Turma Cível, j. 18/10/2016. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a parte recorrida não teria cumprido o dever de prestar serviço adequado, seguro e eficaz, configurando responsabilidade objetiva pelos danos causados à recorrente; b) artigo 22, parágrafo único, do CDC, afirmando falha na prestação do serviço, em desrespeito à obrigação legal de fornecer serviços adequados e eficazes; c) artigos 42 e 51, incisos VIII e XII, ambos do CDC, por haver, no contrato, cláusula abusiva que transfere ao consumidor o ressarcimento de despesas. Defende que as cláusulas contratuais iníquas e abusivas colocaram o consumidor em desvantagem exagerada. Relata que deve ser restituída em dobro a cobrança indevida de valores; e) artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentando que teria interesse na autocomposição do litígio, não considerada pelo juízo de origem, em violação ao princípio da cooperação processual; f) artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto não deveria ter ocorrido indeferimento da prova pericial requerida pela recorrente, o que teria comprometido a apuração da verdade real, configurando cerceamento de defesa; e g) artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, por afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, diante do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, a inversão do ônus de sucumbência, a condenação do recorrido em honorários advocatícios, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 14, 22, parágrafo único, 42 e 51, incisos VIII e XII, todos do CDC, uma vez que “considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 319, inciso VII, e 373, inciso I, ambos do CPC. Isso porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia (...), tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, porque não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pleitos de inversão do ônus de sucumbência, e de condenação do recorrido em honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027